Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de revisão dos cálculos, por se tratar de questão de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar a alegação de que a adequação dos cálculos ao título executivo judicial configuraria matéria de ordem pública insuscetível de preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa os argumentos trazidos no agravo de instrumento, reconhecendo a ocorrência da preclusão pelo decurso do prazo para impugnar os cálculos.
5. O argumento de que se trata de questão de ordem pública não infirma as conclusões alcançadas no julgamento do recurso, porque a jurisprudência pacífica considera que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando não impugnadas tempestivamente, em respeito à segurança jurídica e à duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão. 2. A inovação recursal em sede de embargos de declaração não deve ser admitida. 3. A preclusão se aplica, inclusive, às matérias de ordem pública quando não arguidas tempestivamente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; e Lei no 9.494/1997, art. 1o-E.